Tribunal: TJDFT
Processo: 0736682-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. MÚTUO GARANTIDO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. NÃO VERIFICADA. DETERMINAÇÃO DE DILIGÊNCIA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL E EXTINÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA PROCESSUAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a sociedade empresária autora ajuizou ação de busca e apreensão com o objetivo consistente em satisfazer o crédito decorrente de negócio jurídico de mútuo garantido com alienação fiduciária. 1.1. O Juízo singular indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo, nos termos da regra mencionada no art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil, em virtude da ausência de comprovação da constituição do devedor em mora.
2. A regra prevista no art. 2o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/1969, prevê que a mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário. 2.1. Por essa razão, ainda que não seja indispensável o recebimento da notificação pessoalmente pelo devedor, é necessário que seja, ao menos, entregue no endereço constante no contrato, o que não ocorreu no presente caso. 2.2. Além disso, não é possível afirmar que houve a superação do entendimento firmado no enunciado no 72 da Súmula do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
3. É atribuição do Juízo singular, após o ajuizamento da ação, proceder à análise da petição inicial e verificar se estão presentes os pressupostos processuais, bem como as circunstâncias que eventualmente impossibilitem a regularidade do curso processual, nos termos do art. 321 do Código de Processo Civil. 3.1. A despeito de serem inconfundíveis as hipóteses de emenda à petição inicial, que consiste em sua correção formal, e a prática de eventual diligência, como é o caso versado nos autos, deve ser concedida à parte oportunidade para sanar a irregularidade. 3.2. No caso, verifica-se que o Juízo singular concedeu prazo para a correção do defeito apontado. A instituição financeira, no entanto, não cumpriu a ordem judicial que lhe fora dirigida
4. Recurso conhecido e desprovido.